Tribunal: TJBA
Processo: 8104135-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104135-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILDETE PASSOS DE ALMEIDA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinta a ação de cumprimento de título judicial coletivo, declarando a prescrição quinquenal da pretensão autoral. A execução individual foi ajuizada em 11 de junho de 2025, após o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 21 de fevereiro de 2018. A entidade sindical representativa da categoria ajuizou ação de protesto em 23 de janeiro de 2023, antes do término do prazo prescricional, com o objetivo de interromper a prescrição em favor de todos os beneficiários do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte apelante está fulminada pela prescrição, considerando-se o prazo quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública e a eficácia interruptiva da ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato da categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O marco inicial para a contagem do referido prazo é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, que, no caso concreto, ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, de modo que o prazo se encerraria em 21 de fevereiro de 2023. A APLB Sindicato, na qualidade de substituta processual, ajuizou ação de protesto em 23 de janeiro de 2023, ou seja, antes de consumada a prescrição, interrompendo o curso do prazo em favor de todos os beneficiários do título judicial, nos termos do art. 202, incisos I e II, do Código Civil. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode e deve ser aproveitada nas demandas executivas individuais propostas pelos seus substituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: "1. A ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual e antes do transcurso do prazo prescricional, interrompe a prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo." "2. O protesto interruptivo de prescrição ajuizado pelo sindicato em favor da categoria aproveita a todos os beneficiários do título executivo em suas respectivas execuções individuais." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; Código de Processo Civil, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1724137 MA 2020/0160347-2, Segunda Turma, j. 29/08/2022; STJ - REsp: 1679646 RJ 2017/0144751-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104135-35.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante NILDETE PASSOS DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora